Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029027-12.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (AGRAVADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO APELO EM RAZÃO DE ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE QUE O ACORDO NÃO ABARCAVA O OBJETO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

Não i
dentificado desacerto na decisão agravada, que acolheu tese esboçada em Embargos de Declaração, no qual foi determinado o prosseguimento do trâmite da apelação cível, impõe-se a manutenção da decisão agravada, mormente foi constatada que a decisão de acordo não abarcava o objeto da apelação cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (ID. Num. 46446994), interposto por
TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face de decisão que ACOLHEU os Embargos de Declaração interpostos por
CLAUMIRON ROMEIRO FILHO
, reconhecendo o erro material, motivo pelo qual DETERMINO o prosseguimento do Recurso de Apelação Cível n. 1029027-12.2017.8.11.0041.

A Agravante, em síntese, sustenta a inexistência de erro material; que o caso versa sobre honorários de sucumbência arbitrados em favor do Agravado quando da execução dos valores devidos pela Agravante ao seu cliente; que a questão atinente aos honorários ficou sanado pelo acordo entabulado entre a Agravante o cliente que patrocinado pelo Agravado, sendo que ficou estipulado que os honorários do agravado seriam pagos pelo próprio cliente deste.

Argumenta que o Agravado tenta receber duas vezes por honorários de sucumbência.

Defende que “(...) não faz sentido formalizar um acordo para quitar todos os débitos (incluindo seus honorários) e ainda restar saldo, como alega o agravado, ainda mais quando se trata de verba acessória e que deriva do crédito principal devido pela agravante ao seu cliente”. (ID. Num. 46446994 – pág. 4)

Afirma que “(...) o próprio crédito principal devido à empresa Caramori Equipamentos para o Transportes Ltda. (patrocinado pelo agravado), foi incluído na lista de credores da agravante”. (ID. Num. 46446994 – pág. 4)

Salienta que “(...) na lista elaborada pelo ilustríssimo Administrador Judicial também foi mantido o crédito no rol de credores, não restando dúvidas de que o crédito principal submete aos efeitos da recuperação judicial e possui previsão de pagamento, vez que o PRJ foi aprovado em assembleia geral de credores e devidamente homologado”. (ID. Num. 46446994 – pág. 4)

Por derradeiro, aduz que

“(...) os honorários de sucumbência aqui discutido já

fora acordado e provavelmente quitado pelo cliente do agravado, não devendo tal responsabilidade recair sobre o agravante, nem mesmo pagar em duplicidade os valores, j á que se referem a honorários sobre A MESMA DEMANDA, MESMO CRÉDITO PRINCIPAL, MESMA DÍVIDA, qual seja, entre o cliente do agravado e a empresa agravante, de tal forma que, a verba aqui discutida é acessória da execução principal n. 28036 -87.2016.8.11.0041 – código n. 1141434, a qual foi entabulado acordo e devidamente estipulado as condições do pagamento dos honorários do agravado”. (ID. Num. 46446994 – pág. 5)

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que em face de decisão que ACOLHEU os Embargos de Declaração interpostos por
CLAUMIRON ROMEIRO FILHO
, reconhecendo o erro material, motivo pelo qual DETERMINO o prosseguimento do Recurso de Apelação Cível n. 1029027-12.2017.8.11.0041.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, ela se baseou na premissa de que “(...)
o acordo entabulado que deu azo à extinção
NÃO DIZ RESPEITO
ao referido feito; mas sim ao processo n. 28036-87.2016.8.11.0041 – código n. 1141434, que não tem relação com o Cumprimento de Sentença Arbitral referente aos honorários - objeto desta Apelação Cível, de n. 1029027-12.2017.8.11.004)”.

Em assim sendo, malgrado os argumentos da Agravante, tenho que o apelo deve prosseguir, oportunidade em que o objeto da apelação terá a devida análise.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020